Tribunal: TJDFT
Processo: 0722976-13.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722976-13.2022.8.07.0003 RECORRENTE: MARLON MARTINS DE SOUZA MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. REPARAÇÃO MÍNIMA. RAZOABILIDADE. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo com emprego de arma branca (art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas. 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como na hipótese dos autos. 3. Os depoimentos dos policiais militares que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes na formação do convencimento do julgador, principalmente no caso dos autos, em que estão em harmonia com as demais provas, não tendo sido apontado qualquer elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais depoimentos. 4. Correta a valoração negativa da culpabilidade quando o réu comete crime contra vítima devidamente uniformizada, durante o desempenho de serviço público relevante. 5. O art. 387, IV, do CPP reza que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Com efeito, para a fixação do valor indenizatório mínimo devem ser observados alguns dos critérios comumente utilizados pela jurisprudência cível, como (i) a extensão do dano (art. 944, caput, do Código Civil) e (ii) a condição econômica do autor do fato. In casu, afigura-se razoável, na espécie, o valor arbitrado em sentença, sem prejuízo de eventual complemento no juízo cível. 6. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, asseverando que a valoração negativa da culpabilidade, no caso, se deu de forma indevida porquanto a conduta não desborda dos limites ordinários do próprio tipo penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 59 do Código Penal, pois rever os fundamentos do acórdão quanto à valoração negativa da culpabilidade, bem como verificar se a conduta se amolda aos limites do próprio tipo penal, readequando a dosimetria da pena, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012